Tribunal: TJDFT
Processo: 0741606-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741606-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE AGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face do Juízo da 3a Vara de Família de Brasília. O incidente visa solucionar a controvérsia acerca da competência para processar e julgar a execução de alimentos movida por V. F. P., em desfavor de J. L. A. P., partes maiores e capazes. Com fundamento no art. 207, inc. II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator